Tribunal: TJDFT
Processo: 0746212-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0746212-71.2020.8.07.0000 Agravante: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES E HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES Agravado: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES E HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0715102-56.2017.8.07.0001 movido em desfavor de RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE. A decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos agravantes sob o fundamento de que teria sido oposto contra despacho sem cunho decisório: “Vistos, etc. Deixo de conhecer os embargos de declaração de ID no 72891341, tendo em vista que ele foi utilizado como meio irresignação em face do despacho de ID no 72479064, que não contém conteúdo decisório. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID no 72098323. Após, prossiga-se naqueles termos. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” (ID 72905735). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que houve violação ao que foi acordado livremente entre as partes agravantes e respectivos patronos. Argumentam que os honorários contratuais se somam aos honorários sucumbenciais (10%) e aos honorários de cumprimento de sentença (10%), portanto teriam direito ao recebimento de 25% do valor total do crédito a título de honorários advocatícios. Sustentam que anexaram junto à petição de ID 72066464 cálculos bastante explicativos, a fim de demonstrar as razões pelas quais as partes chegaram ao percentual de 25%. Afirmam que o magistrado sequer analisou o fato de que os patronos dos agravantes também possuem direito ao recebimento dos honorários alusivos à fase de cumprimento de sentença. Com isso, pedem a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a transferência imediata do percentual de 25% para a conta bancária de titularidade dos patronos dos recorrentes e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência (ID 20688382). É o relatório. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). A pretensão neste recurso é de que sejam pagos aos advogados dos recorrentes 25% do valor devido aos exequentes a título de honorários de sucumbência, somados aos honorários do cumprimento de sentença e aos honorários contratuais. Ocorre que na petição de ID 71025038 os recorrentes já haviam formulado o mesmo pedido: de que o montante a ser recebido do devedor seja depositado na proporção de 75% na conta bancária dos exequentes e 25% na conta bancária de titularidade de seus patronos. Em 13/9/2020 o magistrado deferiu em parte o pedido formulado na petição de ID 71025038 para determinar a transferência de 20% dos valores devidos aos exequentes a título de honorários advocatícios nos seguintes termos: “Vistos, etc. Defiro em parte o pedido de ID n° 71025038. Conforme se observa da sentença de ID n° 14125997 e do contrato de honorários firmado em ID n° 72066468, os patronos dos exequentes fazem jus a 10% de honorários contratuais e 10% de honorários sucumbenciais, o que corresponde a 20% do valor devido. Assim, preclusa a presente decisão, à secretaria para transferir os valores depositados em ID n° 70245024 às contas indicadas em ID n° 71025040 na proporção de: 80% para a conta de titularidade de PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES e 20% para a conta de titularidade de GONÇALVES E VENTURA - ADVOGADOS ASSOCIADOS. Fica a parte advertida que eventuais custas decorrentes da transferência serão decotadas do montante depositado. Expedido o ofício para a determinação de transferência, intime-se a exequente para ciência. Após, aguarde-se a resposta do ofício encaminhado em ID n° 66098443. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. Flavio Augusto Martins Leite Juiz de Direito” (ID 72098323). Assim, o pedido ora discutido neste recurso já foi objeto de apreciação nos autos de origem. Os recorrentes tinham conhecimento da referida decisão desde 16/9/2020, tanto é que apresentaram pedido de reconsideração nesta mesma data (ID 72431019). Todavia, deixaram transcorrer in albis o prazo para a interposição de agravo de instrumento Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator